Tribunal: TJDFT
Processo: 0700234-79.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Estupro. Provas. Palavra da vítima. Depoimento de testemunha e de policiais. Laudos periciais.
1 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações da vítima, máxime se coerente com as demais provas.
2 - As declarações da vítima, corroboradas pelo depoimento de testemunha – que viu o réu logo após o crime e o reconheceu pessoalmente na delegacia - e dos policiais, pela confissão do réu na delegacia e pelos laudos periciais, que constataram vestígios de violência sexual e digital do réu no local do crime, não deixando dúvidas de que ele foi o autor do crime, são suficientes para condenação pelo crime de estupro.
3 -- A falta de vestígios de sêmen nas roupas e na vagina da vítima não afasta a existência do estupro, sobretudo se o laudo constatou vestígios de violência sexual, o que foi corroborado pelos depoimentos do vizinho da vítima e dos policiais, assim como pelo laudo que constatou a digital do réu no local do crime.
4 – Apelação não provida.